Tribunal: TJSP
Processo: 2023795-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INDENIZAÇÃO MATERIAL – ESQUEMA – PIRÃMIDE – GRUPO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO DO SÓCIO DAS EMPRESAS NO POLO PASSIVO
I – Ação movida contra as empresas e em face do sócio. Não há que se falar em desconsideração de personalidade jurídica;
II - Na seara cível, a desconsideração da personalidade jurídica independente da comprovação de envolvimento do sócio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INDENIZAÇÃO MATERIAL – ESQUEMA – PIRÃMIDE – GRUPO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO DO SÓCIO DAS EMPRESAS NO POLO PASSIVO
I – Ação movida contra as empresas e em face do sócio. Não há que se falar em desconsideração de personalidade jurídica;
II - Na seara cível, a desconsideração da personalidade jurídica independente da comprovação de envolvimento do sócio em infração penal. Depende, isto sim, da comprovação de demonstração do abuso da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), o qual depende de dilação probatória para ser apurado;
III - Importante pontuar que no caso de não ser demonstrada, no final do processo, a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, basta que o feito seja julgado improcedente perante o sócio incluído no polo passivo da ação.

RECURSO PROVIDO